Tribunal: TJMT
Processo: 1039978-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039978-21.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (RECORRIDO), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO POR VALOR INFERIOR A 300 UPF/MT. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 1.031, §1o, I, DO RICMS/MT. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário de proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu segurança a contribuinte para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito e determinou o recebimento e processamento do recurso voluntário interposto no respectivo processo administrativo, independentemente do valor do crédito discutido.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a limitação imposta pelo art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, que veda o conhecimento de recurso administrativo voluntário quando o crédito tributário discutido for inferior a 300 UPFMT, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição Federal assegura, no art. 5o, incisos LIV e LV, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aplicáveis tanto à esfera judicial quanto à administrativa.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição, decorrência lógica das garantias constitucionais da defesa e do contraditório, exige que toda decisão administrativa seja passível de revisão por instância superior, não podendo norma infralegal restringir tal prerrogativa com base em critérios meramente econômicos.

5. A limitação imposta pelo art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, ao vedar o conhecimento de recurso administrativo de valor inferior a 300 UPFMT, afronta o devido processo legal e cria distinção arbitrária entre contribuintes, em violação ao princípio da isonomia.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 496, I; RICMS/MT, art. 1.031, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037835-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 4.10.2024; TJMT, N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039978-21.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte, para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1135236-0, bem como determinar que a autoridade coatora recebesse e processasse o recurso voluntário interposto no processo administrativo respectivo, independentemente do valor do crédito discutido.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sob a justificativa de que a negativa de seguimento ao recurso administrativo exclusivamente com fundamento no valor do crédito tributário configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal (Id 321458369).

Sem Recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, inciso I, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da negativa de seguimento ao recurso administrativo interposto pelo impetrante, com fundamento exclusivo no valor do crédito tributário discutido ser inferior ao limite estabelecido no art. 1.031, §1o, I, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), que estabelece o seguinte:

RICMS/MT
. Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

Conforme estabelecido na sentença de origem, a questão central reside na constitucionalidade da norma infralegal que condiciona o conhecimento do recurso administrativo à exigência de montante mínimo do crédito tributário, em aparente afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, expressamente garantidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

CF
. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Em vista do acima, é nítido que a Constituição da República assegura a todos os cidadãos o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Esses princípios não se restringem à esfera judicial, mas se estendem igualmente aos processos administrativos, onde se exige que toda decisão seja passível de revisão por instância hierarquicamente superior, como expressão do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, tanto a doutrina como a jurisprudência deste Tribunal reconhecem que, como decorrência lógica dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, a extensão do duplo grau de jurisdição a seara administrativa.

Assim, é preciso assegurar ao administrado a possibilidade de submeter eventual decisão desfavorável à reapreciação por órgão colegiado de instância superior, especialmente quando o próprio ordenamento prevê estrutura recursal administrativa.

No caso concreto, a negativa de seguimento ao recurso administrativo com fundamento exclusivo no valor do crédito tributário discutido afronta diretamente esses preceitos constitucionais. O critério meramente econômico, adotado pelo art. 1.031, §1o, I, do Regulamento do ICMS/MT, não pode servir como obstáculo ao exercício do direito de defesa, pois subverte a lógica do devido processo legal no teor administrativo e desconsidera o princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, a restrição imposta pela norma infralegal viola o princípio da isonomia, na medida em que concede apenas a determinados contribuintes, aqueles cujos créditos tributários superam o limite de alçada, o direito de ver seu recurso apreciado pelo Conselho de Contribuintes, negando igual prerrogativa aos demais.

Tal diferenciação carece de fundamento razoável e resulta em tratamento desigual entre sujeitos com base em critério essencialmente econômico.

Assim, não é possível limitar o efetivo exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição com prerrogativa baseada em critério puramente financeiro, representando violação à Constituição e às garantias essenciais do Estado Democrático de Direito.

Não obstante, o entendimento do juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: "1.
É inconstitucional a limitação de valor mínimo para admissibilidade de recursos administrativos voluntários em matéria tributária, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia.
2. O contribuinte tem direito ao julgamento de seus recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, independentemente do valor do crédito tributário impugnado."

(N.U 1037835-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 4.10.2024) (Destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEPÇÃO – DÉBITO INFERIOR A 300 UPF – ILEGALIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A não recepção de recurso voluntário administrativo, apenas por não atingir o valor de alçada, fere o princípio do contraditório e ampla defesa.
”

(N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2024) (Destaquei).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença, destacando a natureza constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, e apontando a incompatibilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS/MT com os preceitos fundamentais previstos na Carta Magna, ao condicionar a admissibilidade do recurso administrativo à observância de valor mínimo do crédito tributário.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na sentença.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário.

Posto isso,
RATIFICO integralmente a sentença
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025